Tribunal: STF
Processo: ARE 1528914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AMBIENTAL. DANO. INDENIZAÇÃO. CÁLCULO.



    1. Não houve (nos autos originários) uma demonstração objetiva (e técnica) sobre quais seriam os danos materiais suportados pelos pescadores-autores. Há apenas uma análise técnica (perícia judicial) sobre o dano material sofrido pela RESEX do Pirajú Baé (redução de, aproximadamente, 40% da área mais produtiva - camarão, berbigão). Todavia, não houve uma análise econômica suficiente sobre o prejuízo reflexo gerado na atividade dos pescadores. Há relatos de testemunhas sobre a perda do pescado. Anexos à petição inicial, os pescadores-autores juntaram documentos pessoais, demonstrando sua condição profissional, residência, relação com barco e atividade no oceano, etc. Entretanto, não há qualquer demonstrativo/planilha/análise econômica de valores mensais, anuais de seus ganhos vinculada à área da RESEX.



    2. O juiz considerou (sem uma base fática concreta) que toda a fonte de renda deles pereceu. Todavia, não houve a extinção total da área produtiva da unidade de reserva. Então, como saber se os pescadores-autores não estão mais trabalhando ou se não sofreram apenas uma parcial redução do trabalho? Ou seja, não há (ainda) elementos materiais e matemáticos para cálculo dos danos materiais individuais reflexos. Portanto, é imprescindível a liquidação de sentença para apuração do 'quantum debeatur' a eles relacionado.



    3. Nesse futuro incidente, devem ser levadas em conta ou produzidas provas acerca da renda mensal/anual da parte autora antes do evento, numa média dos últimos cinco anos, bem como o levantamento da expectativa média (anos) de atividade do profissional na área. A partir dessa base, deve ser calculado quanto desta expectativa de tempo já teria sido implementada por cada autor (retirada do cálculo); seguir-se-á a diminuição de 40% dos valores (mensais ou anuais), pois esse foi o único dado matemático aproximado resultante da perícia judicial (prejuízo à RESEX, enquanto objeto da atividade da parte autora - recurso natural - teoria do bem comercial ambiental). O juiz singular poderá considerar eventuais e provados fatos econômicos que influenciarem no cálculo cuja fórmula básica restou alinhavada acima.



    4. Para configuração do dano moral ambiental, o STJ tem utilizado o parâmetro da excepcionalidade do evento nocivo. No caso, conforme o perito judicial e as considerações do MPF, tal excepcionalidade existe. Valores coletivos da comunidade de pescadores/extrativistas foram violados de forma extraordinária.



    5. Questão é saber o 'quantum' razoável à título de indenização por danos morais individuais. Efetivamente, cuida-se de um dos trabalhos mais complexos do Direito na atualidade. Dentre os métodos de fixação de indenização por danos morais, existem o matemático, o de parâmetros legais, o arbitramento e o bifásico. O método matemático para fixação de danos morais utiliza como base algum valor relacionado ao fato, em especial, os danos materiais. Todavia, tal método é contraditório com a própria natureza do dano moral, que se caracteriza como dano não patrimonial. No método de parâmetros legais, são previamente determinados na lei os parâmetros mínimos e máximos para cada espécie de dano. É o caso, por exemplo, da Lei n. 5.250, de 1967, conhecida como “Lei de Imprensa”, cujo objetivo, conforme sua ementa, era “regular a liberdade de manifestação do pensamento e de informação”. No método de parâmetros legais não há propriamente um tabelamento estanque. O legislador estabelece os limites da indenização, ficando a cargo do juiz, no caso concreto, fixar, fundamentadamente, a indenização de acordo com a lei.



    6. Não havendo critérios legais seguros para se aferir o 'quantum' indenizatório do dano extrapatrimonial, pode o julgador, observadas as circunstâncias do caso concreto, utilizar-se do arbitramento (simples estipulação).



    7. O método bifásico é uma evolução do simples arbitramento judicial, no qual o juiz arbitra a indenização nos limites dos pedidos das partes. O método do arbitramento judicial sem parâmetros leva à existência de desproporção entre os valores fixados pelos diversos juízes e tribunais do País em casos semelhantes. Com isso, acarreta insegurança jurídica, bem assim prejudica a credibilidade do Poder Judiciário. De outro lado, também é corriqueiro estabelecer o valor da indenização com base simplesmente no direito violado, de forma genérica, sem atentar aos aspectos individuais da causa. Com esse panorama, os tribunais passaram a adotar o método bifásico para julgar os valores de indenização por danos morais.



    8. No Agravo Interno no Agravo no Recurso Especial n. 1063319, originado no Estado de São Paulo, cujo relator foi o Ministro Sérgio Kukina e a redatora para o acórdão foi a ministra Regina Helena Costa, julgado em 3 de abril de 2018, com publicação no Diário de Justiça eletrônico, em 5 de junho de 2018, a Primeira Turma do STJ considerou que o método bifásico é o mais adequado à quantificação da indenização por dano moral. Constou na ementa: [...] V – Consoante as Turmas da 2ª Seção, o Método Bifásico para o arbitramento equitativo da indenização é o mais adequado para quantificação razoável da indenização por danos extrapatrimoniais por morte, considerada a valorização das circunstâncias e o interesse jurídico lesado, chegando-se ao equilíbrio entre os dois critérios. VI – Na primeira etapa, estabelece-se um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. VII – Na segunda etapa, consideram-se, para a fixação definitiva do valor da indenização, a gravidade do fato em si e sua consequência para a vítima – dimensão do dano; a culpabilidade do agente, aferindo-se a intensidade do dolo ou o grau da culpa; a eventual participação culposa do ofendido – culpa concorrente da vítima; a condição econômica do ofensor e as circunstâncias pessoais da vítima, sua colocação social, política e econômica. Ou seja, no método bifásico, na primeira fase, o julgador deve partir de um valor básico para a indenização, considerando decisões anteriores que apreciaram casos semelhantes. Na segunda fase, são analisadas as circunstâncias do caso, como a gravidade do fato, suas consequências, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente, a eventual participação culposa do ofendido, a condição econômica do ofensor e as condições pessoais da vítima, entre outros aspectos. Assim, se chega ao valor definitivo da indenização, minimizando eventual arbitrariedade – com critérios unicamente subjetivos do julgador –, além de afastar a mera tarifação do dano.



    9. No caso concreto, a primeira etapa é a análise de precedentes envolvendo caso semelhantes. Nesse sentido, põe-se à luz o Tema 707 do STJ (REsp nº 1374284/MG), o qual envolve desastre ambiental (rompimento de barragem) ocorrido nos Municípios de Miraí e Muriaé, Estado de Minas Gerais e a respectiva indenização moral dos moradores da região. Foi fixada a seguinte tese: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados; c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. O Ministro-relator, Luis Felipe Salomão, no voto-condutor do acórdão, citou várias decisões prolatadas no STJ envolvendo demandas paralelas de envolvidos nesse mesmo desastre ambiental (Tema 707): AgRg no AREsp 134.717/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 01/10/2012 - manteve a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00; AgRg no Ag 1.297.996/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 26/04/2012 - manteve a condenação por danos morais no valor de R$ 7.000,00 para Documento: 38047251 - EMENTA, RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 7 de 22 Superior Tribunal de Justiça cada autor; AgRg no AREsp 86.042/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 12/03/2012 - manteve a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor; AREsp 330.842/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, decisão em 04/09/2013 - manteve a condenação por danos morais no valor de R$ 8.000,00; AREsp 300.210/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, decisão em 04/9/2013 - manteve a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00; AREsp 244.722/MG, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, decisão em 12/06/2013 - manteve a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00; AREsp 315.938/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI, decisão em 24/05/2013 - manteve a condenação por danos morais no valor de R$ 8.000,00; AREsp 231.666, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, decisão em 18/04/2013 - manteve a condenação por danos morais no valor de R$ 6.000,00; AREsp 78.261, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, decisão em 10/09/2012 - manteve a condenação por danos morais no valor de R$ 6.000,00. Ressalta-se que a situação envolvia a destruição de casas, deslocamento de atividades, rotinas, família. Situação muito séria. E a média de indenizações não superou R$ 10.000,00 por autor/família.



    10. Noutro caso, envolvendo pescador, desastre ambiental e dano moral (REsp 1346430/PR, Rel Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/10/2012), buscou-se indenização moral em face da Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS, diante de vazamento de óleo combustível ocasionado pelo rompimento, em 16 de fevereiro de 2001, do poliduto "Olapa", de propriedade da ré. Sustentou-se danos de ordem moral e material (sustento advinha da pesca), tendo ocorrido queda na produção, relativa à atividade extrativa, assim como retração do mercado consumidor. O Tribunal Cidadão apontou como razoável a indenização (por danos morais individuais) de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), por pescador, aliás, como padrão para demais casos envolvendo o mesmo acidente.



    11. Cotejando o montante de indenização por dano moral individual dos vários precedentes acima citados com aquele fixado na sentença do caso em análise, percebe-se que há uma grande diferença. Destarte, se tendo em conta o sofrimento psíquico, as expectativas frustradas de uma fonte de renda ecologicamente sustentável, o desequilíbrio ambiental da área depois das obras e o menosprezo do empreendedor (também do órgão ambiental), é razoável reduzir o valor de indenização a título de dano moral individual para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) - cada parte autora.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente